Tribunal: TJDFT
Processo: 0733403-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733403-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA ROCHA PINHEIRO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, em cumprimento de sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais (0700343-91.2021.8.07.0019). A decisão impugnada decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: “6. No caso dos autos em apreço, verifica-se que a parte executada apresentou impugnação à penhora e, na ocasião, afirmou que há excesso de execução. 7. Conforme se observa dos autos, o requerido foi condenado ao pagamento de danos morais em favor da autora, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária pelo índice adotado por este Tribunal de Justiça a partir desta data (09/06/2023) e juros de mora de 1o ao mês desde a data do evento danoso (08/02/2016). 8. A discussão das partes diz respeito ao termo inicial de contagem da correção monetária. De fato, assiste razão ao devedor. 9. Basta verificar no título judicial o fator de correção monetária que, quando comparado com os cálculos apresentados pelo credor nos IDs 166932163 e 187760585, configuram excesso de execução, uma vez que o valor está sendo corrigido desde a data do evento danoso, enquanto deveria ter sido calculada apenas a partir da data de prolação da sentença, ou seja, 09/06/2023 (Súmula no 362-STJ). 10. Com relação aos juros moratórios, ao contrário do que afirma a devedora, não há que se falar em ilegalidade. Os julgados por ela juntados defendem a possibilidade de revisão dos juros quando os parâmetros estão equivocados. Não é o caso dos autos. 11. A incorreção dos cálculos apresentados pelo credor diz respeito apenas à correção monetária. Os juros moratórios, por outro lado, estão calculados de forma correta, uma vez que houve observância do termo inicial, qual seja, a data do evento danoso (08/02/2016), conforme estabelecido na sentença. 12. Por fim, o devedor réu pleiteia a condenação da credora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 13. Na espécie, todavia, não se vislumbra má-fé na conduta da autora, capaz de justificar a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC. 14. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo, pois a boa-fé na relação processual é presumida, sendo certo que eventual improcedência das razões de qualquer das partes não implica falta de lealdade processual, não estando comprovado, no caso, comportamento malicioso com o fim de ludibriar o juízo, atuando as partes em conformidade com o direito de ação que lhes é conferido. 15. Dito tudo isto, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe. 16. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 198267408 e, por decorrência lógica, determino que o autor apresente novos cálculos, desta feita observando os parâmetros indicados no processo, a saber, termo inicial da correção monetária: 09/06/2023. 17. Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para cumprir com a parte dispositiva desta decisão. 18. Os honorários advocatícios serão fixados quando da prolação de sentença.” A agravante alega, em resumo, que a impugnação à penhora é intempestiva e que foi acolhida após a preclusão. Afirma que a decisão que acolheu a impugnação à penhora viola a coisa julgada e a segurança jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso da execução a fim de evitar prejuízo e, no final, a reforma da decisão impugnada, reconhecendo a preclusão da matéria. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão de que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem e não vislumbro elementos para afastar a presunção da hipossuficiência econômica da parte. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015 Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária não vislumbro os requisitos para a concessão da medida. Dispõe o artigo 854 §§ 1o ao 5o CPC: "Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução." O executado foi intimado para se manifestar em cinco dias sobre a penhora de dinheiro, por meio de expedição eletrônica, tendo o sistema registrado ciência do ato em 20/05/2024, com prazo final em 27/05/2024. O devedor apresentou a impugnação à penhora em 27/05/2024 (ID 198267408, processo de origem), dentro do prazo concedido, de modo que não estava preclusa a oportunidade para alegar o excesso de penhora. O recurso se funda apenas na alegação de intempestividade da impugnação à penhora e de existência de preclusão da matéria suscitada pelo devedor. Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que não há amparo para a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e